Tribunal: STF
Processo: ARE 1591787
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade ao artigo 149, §1º, da Constituição Federal.
Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 115):

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONVÊNIO PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MUNICÍPIO DE CONTAGEM E IPSEMG. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ART. 106, I, J, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CESSÃO LEGAL. LEI N. 19.975/2011. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSIONÁRIO. AQUIESCÊNCIA DO DEVEDOR LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REGULARIDADE. VEDAÇÃO VEICULADA PELA LEI Nº 9.717/98. MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS ANTERIORMENE PACTUADOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CHEFE DO EXECUTIVO. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. INEXIGIBILIDADE NA ESPÉCIE. 
- A previsão contida no art. 106, I, ‘j’, da Constituição Estadual, relativamente à competência originária deste Tribunal de Justiça para as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, não se aplica a feitos como o presente - embargos à execução fiscal, que, a despeito do significativo valor, não configura conflito substancial entre os entes designados no mencionado dispositivo. 
- Em tendo havido a cessão legal do crédito, a substituição processual no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário, em nada afeta o direito do devedor e, por tal, sequer carece da autorização ou consentimento deste, como definido pelo STJ, no Tema 1. Ilegitimidade ativa não configurada. 
- Como titular do acordo que originou as CDA’s é o executado legitimado para a presente ação, sendo certo que o cumprimento ou não dos requisitos necessários à validade do acordo em questão é fator que interessa ao mérito da demanda, não viabilizando o reconhecimento da desejada ilegitimidade passiva. 
- A Lei n. 9.717/98 continha regras gerais a serem observadas pelos entes políticos, inexistindo dúvida quanto ao fato de que, a partir de sua vigência, não mais foi permitida a pactuação de convênios de mesma natureza daquele existente entre a Prefeitura de Contagem e o IPSEMG, o que não significou, contudo, a imediata extinção dos que foram anteriormente pactuados. 
- Dessa forma, ao tempo em que o convênio foi materializado entre os ora litigantes não havia restrição constitucional ou legal alguma que inviabilizasse a assunção, pelo IPSEMG, da obrigação de atuar como o órgão previdenciário ao qual estariam vinculados os servidores municipais de Contagem.
- A confissão de dívida insere-se na esfera de administração de convênio celebrado pelo ente público – cuja constitucionalidade e legalidade foi reconhecida na ação n. 1.0000.22.167752-9/001, conexa –retratando, pois, instrumento para a viabilização do agir administrativo e consecução dos objetivos da Administração, exercidos pelo Poder Executivo. 
- Hipótese na qual não foi negada a assinatura da confissão de dívida pelo então Chefe do Executivo, tampouco alegado tenha este agido com desvio de conduta ou que tenha havido qualquer vício na confecção do citado documento -relativamente à confissão da dívida em si considerada –que pudesse invalidá-lo. 
- A limitação das atividades administrativas na forma de condicionamento da celebração de tais instrumentos à prévia aprovação pelo Poder Legislativo tolheria o pleno exercício do Poder Executivo, representando indevida ingerência e superposição de um poder sobre o outro, circunstância que afetaria o equilíbrio que deve presidir a relação entre os Poderes Executivo e Legislativo. Nulidade do acordo de parcelamento da dívida por ausência de prévia autorização legislativa afastada.”

Opostos dois embargos de declaração, ambos foram rejeitados (e-docs. 129 e 146).
Em suas razões, a parte recorrente defende que compete ao entes federados instituir a contribuição sobre seus servidores, e que não é possível estender essa exação a servidores públicos de outra esfera.
Alega que 

“Diferentemente do que restou decidido pelo TJMG, não se deu a mera transferência da capacidade arrecadatória da contribuição. Houve, isso sim, a sujeição dos servidores públicos municipais de Contagem à lei estadual que criou e regulamentou o IPSEMG. Afinal de contas, a partir do malsinado Convênio n.º 017/92, passou-se a fazer o cálculo dos valores devidos pelo Município – na condição de empregador – e dos seus servidores – na condição de contribuintes – o IPSEMG”.

Aduz que 

“A permissão para que os Municípios se conveniassem a outros entes federados para instituição de regime próprio de previdência de seus servidores não conduz à conclusão de que a contribuição previdenciária a ser pudesse ser baseada na legislação do outro ente federado.”

Assevera que 

“A implementação do regime próprio de previdência dos servidores até poderia ser feita pelo convênio, mas a instituição da contribuição para custeá-lo deveria ser feita pela lei municipal. Dito de outro modo, poderia, por exemplo, o Município transferir a gestão do sistema municipal de previdência para o IPSEMG, mediante convênio. Poderia, até mesmo, transferir a capacidade tributária ativa, consistente na possibilidade de arrecadar as contribuições dos servidores. Contudo, previamente à celebração do convênio e a transferência competência administrativa para o IPSEMG, deveria, por lei municipal, ter criado a contribuição que incidiria sobre seus servidores, o que não foi feito.”

Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Verifico que o Tribunal de origem solucionou a lide consignando a legitimidade do IPSEMG para constar no polo ativo da execução (cessão de crédito), a ausência de prescrição ou decadência decorrente da interrupção do prazo mediante a assinatura de termo de acordo administrativo de parcelamento de débito, e por fim, pela higidez da CDA, consubstanciada em confissão de dívida firmada por meio de convênio administrativo.
 Desse modo, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, demandaria o prévio reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, bem como do contexto de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. CONVÊNIO MUNICIPAL.MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas contratuais atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Ausência de novos argumentos. V - Agravo regimental improvido. (AI 535.034 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 9/11/2007.

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. II – Agravo regimental improvido”(RE n° 599.987/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/3/12). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente